Tribunal: STF
Processo: RE 83999
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-09
Data de publicação: 1976-06-09

Ementa:
AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS FEDERAIS. REESTRUTURAÇÃO DO DEC-LEI
1.024/69, ESTENDIDA AOS APOSENTADOS PELO DEC-LEI 1.099, DE 1969. SE
O BENEFICIO DO ART. 184, II DA LEI 1.711/52 FOI CONVERTIDO NA
ATRIBUIÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DA CLASSE
SUPERIOR AQUELA NA QUAL FICOU RECLASSIFICADO O INATIVO,
TRANSFORMANDO-SE PORTANTO, NO BENEFICIO DO ART. 184, I DA MESMA LEI
1.711/52, NÃO HÁ MAIS LUGAR PARA O PRETENDIDO ACRÉSCIMO DE 20%.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
CASSANDO-SE A SEGURANÇA.